Tribunal: TJMT
Processo: 1012390-65.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012390-65.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA MARIA DOS SANTOS - CPF: 629.519.201-72 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÕES JÁ ACOLHIDAS NA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. PEDIDO
REFERENTE
APENAS
A
O PERÍODO NÃO PRE
S
CRITO. PREJUDICIAL REJEITADA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAIS NOTURNO E DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO.VENCIMENTO BASE E REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, RESPECTIVAMENTE. RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal
(STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 eSTJ
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022)
.
Os pleitos consistentes no reconhecimento do direito de que o cálculo das horas extras e do adicional noturno sejam realizados com base na remuneração da servidora, e não sobre o vencimento base, assim como a adequação de correção do indexador de correção monetária e juros de mora, não merecem conhecimento, porquanto já atendidos na sentença.

2. As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
No caso concreto, p
or envolver direito de trato sucessivo, a
eventual
prescrição atingiria somente as prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, as quais, no entanto, não
são objeto d
a lide. Precedentes do STJ (Súmula 85, REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS).

3. A Lei Complementar Municipal no 06, de 21 de junho de 1994, disciplina a carreira dos servidores do Município de Tangará da Serra, a qual estabeleceu vantagens pecuniárias aos respectivos servidores, dentre eles, os adicionais noturno e de serviço extraordinário. Por expressa disposição legislativa, a base de cálculo do adicional noturno será o vencimento base do cargo efetivo ocupado.
Já e
m relação às horas extras, embora não exista expressa regulamentação a respeito,
devem ser
paga
s
tomando
-se
por base a remuneração auferida pelo servidor (vencimento básico e demais vantagens pecuniárias devidas), porquanto
as horas
do serviço extraordinário
são calculadas acrescendo-se o
percentual
legal
sobre
o valor da
hor
a de trabalho
regular
. Desse modo, como a hora regular inclui
todas as vantagens permanentes ou temporárias, assim
também deve ser
em relação às horas extraordinárias.

4. É inaplicável o Decreto no 376/2020 para fins de cálculo das horas extras, visto que regulamentou a forma de calcular a aludida verba tão somente em relação às férias dos servidores, e não em relação à forma de pagamento do adicional pelas horas extraordinárias.

5. Recurso da parte reclamante não conhecido. Recurso da parte reclamada conhecido em parte e parcialmente provido.

6. Custas processuais e honorários advocatícios, apenas pela recorrente vencida (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012390-65.2022.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrentes:
NEUZA MARIA DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorridos:
NEUZA MARIA DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

NEUZA MARIA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo como devido o pagamento do adicional noturno e horas extras à parte reclamante, devendo ser utilizado como base de cálculo
a remuneração

da parte recorrente.

As partes interpuseram Recursos Inominados.

A parte reclamante sustentou que o adicional noturno e horas extras devem ser calculados com base na sua remuneração, e não sobre o seu salário base. Requereu a reforma do
decisum
neste
ponto
.

A parte reclamada suscitou prejudicial de prescrição e, quanto ao mérito da ação, aduziu, em resumo, que: a) o adicional e horas extras devem ser calculados sobre o vencimento básico inicial da carreir
a
do servidor em que se enquadra a parte reclamante; b) é indevido o pagamento de reflexos do adicional e horas extras nas férias, terço constitucional e 13o salário: c) os juros de mora aplicáveis deve
m
ser o
s
mesmo
s

da
caderneta de poupança e a correção monetária indexada pelo IPCA-E; e d) o adicional de insalubridade deve ser excluído no período em que a servidora esteve afastado do serviço, haja vista se tratar de gratificação transitória. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela parte reclamante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Pedido de Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

Inicialmente, em atenção ao pedido incidente de uniformização de jurisprudência formulado pela parte reclamante no ID 214544663/PJe2, nos termos dos artigos 88 e 91, inciso II, alínea "c", do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16 de 23 de novembro de 2023), este se mostra inadmissível, visto que, primeiramente, deve ser dirigido ao Presidente da Turma de
Uniformização

de
Jurisprudência das Turmas Recursais, e, depois, não foi demonstrad
a
pela parte recorrente a existência de eventual divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais em relação à matéria aqui tratada, requisito de admissibilidade do pleito.

Dessa forma, desde logo
inadmito
o pedido formulado.

Ausência de interesse recursal.

Quando a pretensão da parte recorrente
já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial
pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma,
DJe
de 24/11/2022).2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal.3. Agravo interno
não conhecido
.(STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.1. Não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019).2. Agravo Interno do particular não conhecido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

No presente caso, a pretensão da parte reclamante consistente no reconhecimento do "
direito do requerente de que o cálculo das horas extras e do adicional noturno sejam realizados tomando-se por base a remuneração total auferida pelo mesmo e não sobre o vencimento base
" já foi acolhida pela sentença, tal como se afere no primeiro item do dispositivo, o qual condenou a parte reclamada "
ao pagamento, dos valores retroativos, da diferença a título de horas extras e adicional noturno, em razão da base de cálculo incorreta, observando a
remuneração
auferida pelo servidor na época
".

Além
disso, no que concerne ao pedido de que, para fins de correção monetária, seja fixado o indexador do IPCA-E, e remuneração da caderneta de poupança, em relação aos juros de mora, estes, de igual modo, já foram devidamente estabelecidos na sentença, ao dispor que "
Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97
".

Dessa forma, já tendo sido atendidasno
decisum
as pretensões acima, as quais foram devolvidas para
este
grau revisor, o recurso da parte reclamante não merece conhecimento, porquanto se trata da única matéria trazida por ela no recurso,
enquanto
o da reclamada não merece conhecimento
somente
em relação aos índices de correção e juros de mora.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Todavia, por envolver direitos de trato sucessivo, a prescrição deverá atingir as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Nesse sentido é o que preconiza aSúmula 85 do STJ e sua atual jurisprudência:

"Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" (STJ REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS.

Desta forma, considerando que a presente ação foi proposta em agosto/2022(ID201856193/PJe2), est
ão
prescritos todos os
eventuais
direitos adquiridos anteriormente ao quinquênio prescricional
. C
ontudo,
esse período
não
é
objeto d
esta lide e em nada interfere
nas parcelas do direito adquirido no período posterior.

Portanto,
rejeito
a prejudicial levantada.

Base de cálculo. Adicional noturno e hora extra. Servidores de Tangará da Serra.

A Lei Complementar Municipal no 06, de 21 de junho de 1994, "Dispõe Sobre O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra",disciplinando a carreira dos servidores do Município deTangará da Serra.

Referida Lei, em seu art. 191, dispõe acerca do adicional noturno a ser pago aos servidores da municipalidade:

Art. 191 O
serviço

noturno
,
prestado

em

horário

compreendido
entre 22

(
vinte
e duas) horas de um
dia
e 05(
cinco
) horas do
dia

seguinte
,
terá
o valor-hora
acrescido
de 25
%

(
vinte
e
cinco

por
cento),
computando
-se
cada
hora
como
52
’
(
cinquenta
e
dois

minutos
) e 30"(
trinta

segundos
).

Em relação à base de cálculo, bem previu o parágrafo único do aludido dispositivo que o adicional será pago sobre o valor do vencimento do cargo efetivo e será concedido na forma da legislação pertinente:

Art. 191 (...) Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no art. 183, deste Estatuto.

O art. 183 preconiza que:

Art. 183 A insalubridade, a periculosidade e a penosidade inerentes às funções exercidas pelos servidores serão fixadas com base nas normas técnicas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho, para a espécie.

Parágrafo único. O adicional de insalubridade por trabalho em raio X ou substâncias radioativas corresponderá a 1/3(um terço) do
vencimento do cargo efetivo
e será concedido na forma da legislação pertinente.

Desta forma, c
om referência
ao
adicional
noturno
, nos termos dos dispositivos supra, a base de cálculo será o
vencimento do cargo efetivo
, e não a remuneração auferida pelo servidor.

Já em relação aoadicional pelo serviço extraordinário, a Lei Complementar Municipal no 06/1994, em seus
arts
. 187 e ss., dispõe que:

Art. 187 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%

(cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho e 100
%

(
cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas.

Art. 188 Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02(duas) horas por jornada.

Art. 189 Ao ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, não será devido o adicional previsto no artigo anterior que, também não poderá ser percebido, cumulativamente, com outros previstos em lei ou regulamento.

Em que pese a legislação de regência regular a forma em que poderá ocorrer a jornada extraordinária, bem como o respectivo percentual a ser pago, não houve disposição legislativa estabelecendo, especificamente, a base de cálculo para fins de pagamento do referido adicional ao servidor público. Não obstante, o art. 187 dispôs
expressamente
que o serviço extraordinário será remunerado
com

percentual de
acréscimo
em relação à hora normal de trabalho.

Em vista disso, o referido dispositivodeve ser considerado à luz da CR/88, de onde retira sua validade. Destarte, para fins de pagamento do adicional de horas extras, deve ser tomada por base de cálculo a remuneração auferida pela servidora, nos termos dos
arts
. 7o, inciso XVI, e 39, § 3o, ambos da Constituição Federal, porquanto estabelece
m
que a remuneração pelo
serviço e
xtraordinário deve ser superior
,

no mínimo, em
cinqüenta
por cento
,

em
relação à hora normal de trabalho
:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinqüenta
por cento à do normal;

Art. 39. § 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Da simples leitura das normas, mormente aquela local, é possível aferir a determinação de que o adicional por serviço extraordinário seja "remunerado" com base na "hora normal de trabalho" do servidor, destarte, devem ser incluídos todos os valores integrantes da sua remuneração. Trata-se de interpretação lógica da Lei.

Ora, se a contraprestação do serviço extraordinário deve ser acrescida de determinado percentual sobre a remuneração relativa ao horário regular, e se são inseridas na remuneração do horário regular todas as vantagens permanentes ou temporárias, não há dúvidas de que na base de cálculo das horas extras, por consequência, também devem ser incluídas, além do vencimento básico, as demais vantagens pecuniárias devidas ao servidor municipal.

Ressalto que o adicional por tempo deserviço extraordinário não constitui uma vantagem eventual. Ao contrário, integra o próprio vencimento do servidor, não havendo que se falar, assim, em violação ao art. 37, XIV, da CF, pois não se trata de acréscimo pecuniário acumulado ou computado "para fins de concessão de acréscimos ulteriores".

A propósito:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AS HORAS EXTRAORDINÁRIA. BASE DE CÁLCULO REMUNERAÇÃO. ARTIGO 7o, INCISO XVI, DA CF. POSTERIOR EDIÇÃO DE DECRETO REGULAMENTANDO A BASE DE CÁLCULO. DECRETO N. 376 DE 19 DE AGOSTO DE 2020. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BASE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO PREVISTO EM LEI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A base de cálculo do adicional noturno é o vencimento base do servidor, nos termos do disposto na Lei Complementar Municipal no 06/94.
Havendo omissão legislativa quanto à base de cálculo do adicional por serviço extraordinário deve ser tomado por base à remuneração auferida pelo servidor e não sobre o vencimento básico, conforme disposto nos artigos art. 7° XVI e 39, §3o, da Constituição Federal.
(...) Recurso Parcialmente Provido. (N.U 1000168-31.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Presidência da Terceira Turma Recursal, j. 21/11/2023)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VIÇOSA - HORAS EXTRAS - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO - ART. 7o, XVI, C/C ART. 39, §3o, E ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PONDERAÇÃO - LEI MUNICIPAL No 810/1991 - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. Em conformidade com o disposto no art. 7o, inc. XVI, c/c art. 39, §3o, da Constituição Federal, bem assim no art. 41, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viçosa,
as horas devidas em razão do labor desempenhado em jornada extraordinária devem ser calculadas levando-se em consideração a remuneração do servidor, aí inseridas, além do vencimento básico, as demais vantagens pecuniárias
. (...) . Tese: "A base de cálculo das horas extras dos servidores do Município de Viçosa deve compreender a totalidade da remuneração auferida, aí incluídas as gratificações percebidas". (TJMG
- IRDR
-
Cv 1.0713.12.006246
-6/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa
Junior ,
1a Seção Cível, julgamento em 19/04/2018, publicação da súmula em 04/05/2018)

Ademais, em relação ao vencimento e remuneração, apenas a título de esclarecimento, transcrevo os artigos 61 e 62, daLei Complementar Municipal no 06/1994, explicativos
per si
:

Art. 61
Vencimento
é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências com valores fixado em Lei.

Art. 62
Remuneração
é o vencimento do cargo de carreira
acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
, estabelecido em Lei.

Dessa forma, a base de cálculo para fins de pagamento do adicional noturno é o vencimento base do cargo efetivo,
enquanto
, em relação ao adicional
por serviço extraordinário
, deve ser utilizad
a
como base de cálculo a remuneração do servidor, incluindo-se aí todas
as
demais vantagens pecuniárias devidas a ele.

Esclareço, por oportuno, que não se aplica a Súmula Vinculante 16/STF
ao presente caso
, porquanto
refere-se

à garantia de “remuneração não inferior ao salário-mínimo”, prevista no art. 7o, IV, da Constituição, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 3o
, e não
à
remuneração do serviço extraordinário
.

Assim já decidiu a Colenda Corte, afirmando que “
A Súmula Vinculante 16 em nada se refere ao art. 7o, XVI, da Constituição, que trata da remuneração do serviço extraordinário, mas, sim, ao parâmetro a ser considerado para se verificar o atendimento à garantia de ‘remuneração não inferior ao salário-mínimo’, prevista no art. 7o, inciso IV, da Constituição, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 2o. Segundo o referido paradigma, o que não pode ser inferior ao salário mínimo é a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base
”.

O julgado restou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
(...)
2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e a Súmula Vinculante 16.
A referida súmula não se refere ao art. 7o, XVI, da Constituição, que trata da remuneração do serviço extraordinário, mas, sim, ao parâmetro a ser considerado para se verificar o atendimento à garantia de “remuneração não inferior ao salário-mínimo”, prevista no art. 7o, IV, da Constituição, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 3o (Precedentes).
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015. (
Rcl
42439
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
258 DIVULG
26-10-
2020 PUBLIC
27-10-2020)

Concernente ao afastamento do reflexo das horas extras e do adicional
noturno
nas férias
,
acrescidas de 1/3
,
e
no
13o salário da parte rec
lamante
, de mesmo modo não prospera, porquanto, por expressa disposição do art. 175 da Lei que rege os servidores,
a
gratificação natalina, que equivale ao 13o (décimo terceiro) salário previsto na Constituição Federal, correspondente a 1/12

(um doze avos) da
remuneração
do servidor, assim
como também as férias acrescidas do terço constitucional, nos termos dos
arts
. 71 e ss., da aludida Lei Complementar.

Aliás, tanto é assim que foi até mesmo editado o Decreto no 376/2020, o qual prevê, de forma específica, os reflexos das horas extraordinárias e
do
adicion
al noturno
naquelas verbas.

Por fim, em relação ao cálculo das horas extras
e do adicional noturno
com base no Decreto no 376/2020, destaco que este regulamentou tão somente a forma de calcular
estas
verba
s
em relação às férias dos servidores, e não em relação à forma de pagamento do adicional, tal como se
verifica do

assunto
regulamentado, bem como
do caput do art. 4o:

“
REGULAMENTA A CONCESSÃO E CÁLCULO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
”

(...)

CAPÍTULO II

DOS CÁLCULOS DAS FÉRIAS

Art. 4o Os critérios para cálculo da folha de férias são: (...)

Portanto, os
parâmetros estabelecidos
no referido Decreto devem ser utilizados apenas para calcular o reflexo das horas extras e do adicional noturno nas férias da servidora pública e somente a partir de 19/08/2020, data da entrada em vigor da regulamentação.

Ainda,
deixo
de analisar os fundamentos concernentes à exclusão do adicional de insalubridade dos cálculos do período "
em que a servidora esteve afastado do labor
", bem como em relação aos cálculos apresentados no recurso, primeiro porque a lide não trata do referido adicional, e depois porque o juízo de primeiro grau não acolheu os cálculos apresentados pela parte reclamante, mas tão somente concedeu o direito pleiteado na inicial. Dessa forma, eventual alegação de excesso de execução deverá ser
apresentada
em momento oportuno, na impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivo
.

Posto
isso
:

a)
não

conheço

do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
; e

b)
conheço

em

parte

do
recurso
da
parte

reclamada
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
:
1
)

fixar
,
como
base de
cálculo
para fins de
pagamento
do
adicional

noturno
à
parte

reclamante
,
o
vencimento
base do cargo
efetivo
que
ocupa
; e
2
)
determinar

que, a
partir
de 19/08/2020,
sejam

observadas
as
disposições

contidas
no
Decreto
no 376/2020 para fins de
cálculo
das
féria
s
. No
mais
,

fica

m
ant
ida

a
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

reclamante
(
recorrente

vencida
)
ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

Por ser a
parte

reclamante

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 201856233/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024